Tribunal: TJDFT
Processo: 0703103-95.2020.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
PENAL e processual penal. Apelação criminal. CRIME DE FURTO QUALIFICADO PELO rompimento de obstÁculo. AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA. IMPOSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE LAUDO PERICIAL COMPROBATÓRIO. CAUSA DE AUMENTO DE REPOUSO NOTURNO. exclusão. inviabilidade. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. MANTIDA. fundamentação idônea. QUANTUM DE AUMENTO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. regime semiaberto. adequado. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Havendo laudo de perícia local constatando a existência de danos recentes e, diante das circunstâncias do flagrante relatadas pelos policiais e testemunha, inexistem razões para afastar a qualificadora do rompimento de obstáculo prevista no art. 155, § 4o, inc. I, do Código Penal.
2. Para a incidência da causa de aumento do art. 155, § 1o, do Código Penal, é irrelevante que o local do furto seja estabelecimento comercial, sendo suficiente que o delito ocorra no período noturno.
3. Correta a valoração negativa da culpabilidade quando constatado que o acusado praticou o delito logo após ser posto em liberdade com monitoração eletrônica.
4. Inexiste um critério matemático para a fixação da pena-base, devendo o magistrado guiar-se pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, aplicando o quantum necessário e suficiente à reprovação e prevenção do crime.
5. A utilização do critério de 1/6 sobre a pena mínima em abstrato para fixar a pena-base, além de juridicamente não amparado, representa evidente erro matemático, o que conduz a verdadeira falta de proporcionalidade e razoabilidade.
6. A reincidência do sentenciado justifica a fixação do regime inicial semiaberto nos termos do art. 33, § 2o, alínea "c", do Código Penal.
7. Recurso conhecido e desprovido.